Tribunal: TJMT
Processo: 1007138-57.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007138-57.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACSON DA SILVA DANTAS - CPF: 013.413.171-10 (APELANTE), ADERLAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 713.026.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE PAULA BORGES FILHO - CPF: 046.731.271-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA NATIELI MARCONDES DE FRANCA - CPF: 044.707.601-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL, CONFISSÃO PARCIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DE 2º GRAU – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO – INTIMAÇÃO REGULAR E ATUAÇÃO EFETIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação por crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica pode se apoiar na palavra firme da vítima, corroborada por prova pericial e pela confissão parcial do réu, ainda que não tenha sido colhido depoimento judicial da ofendida, quando a ausência decorre de desistência das partes.

A ausência de oitiva da vítima e de testemunhas em juízo não compromete a validade do julgado quando há nos autos outros elementos de prova suficientes para a formação do juízo condenatório, tais como laudo pericial, auto de flagrante e confissão do acusado.

A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do Defensor Público que atua em segundo grau deve ser acompanhada da demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sobretudo diante da atuação efetiva da defesa técnica, com interposição e fundamentação regular do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por
JACSON DA SILVA DANTAS
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática da conduta descrita no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006. (Id. 289280364).

Inconformado com a sentença condenatória, Jacson da Silva manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou que, 1. Seja o Apelante absolvido do crime previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII do Código Penal. 2. Por fim, alterca a intimação pessoal do representante da Defensoria Pública Estadual atuante na segunda instância, conforme estabelecido no artigo 128, I da Lei Complementar Federal n. 80/94 e artigo 5º, da Lei Complementar Estadual 146/2003, sob pena de nulidade. (Id. 289280366).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso. (Id. 289280369).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Kátia Maria Aguilera Rispoli manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do vertente recurso, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau., assim sintetizando: (Id. 299619867).

“[...]APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL] - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 11.320/2006 [LEI MARIA DA PENHA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS - A PRIMEIRA SUFRAGADA PELA SÓLIDA E INCISIVA NARRATIVA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL, CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO APELANTE EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS - “a palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticado s em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com o s demais elementos probatórios” , notadamente quando corroborada por exame pericial [TJMT - Apelação Criminal nº 1024176-05.2021.8.11.0003 - Rel. Des. Marcos Machado - J.: 26.03.2024] - A SEGUNDA EVIDENCIADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PELO LAUDO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACSON DA SILVA DANTAS
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática da conduta descrita no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

A defesa busca, em síntese: a) A absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por ausência de provas da materialidade e autoria; b) Por fim, alterca a intimação pessoal do representante da Defensoria Pública Estadual atuante na segunda instância, conforme estabelecido no artigo 128, I da Lei Complementar Federal n. 80/94 e artigo 5º, da Lei Complementar Estadual 146/2003, sob pena de nulidade.

Rejeito ambos os pleitos, pelas razões que passo a expor.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 289279866).

“[...] No dia 09 de maio de 2021, por volta das 23:15 hs, nesta Capital, na residência localizada na Rua F, nº 268, quadra 11, Bairro Real Parque - Cuiabá/MT, o denunciado JACKSON DA SILVA DANTAS ameaçou e agrediu a vítima Bruna Natieli Marcondes de França (28 anos), com quem convive há quatro meses, não possuindo filhos em comum. No dia dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima por ciúmes e a agrediu com empurrões, socos, agarrou seu pescoço e lhe deu cabeçadas; bem como a ameaçou, dizendo “SE VOCÊ SAIR DA CASA VOU COLOCAR FOGO EM TUDO” e “VOCÊ NÃO SABE DO QUE EU SOU CAPAZ”. Em seguida, voltou a agredi-la com outra cabeçada, com puxões de cabelo, empurrando-a na cama e agarrou seu pescoço, parando porque ela fingiu desmaiar. Depois de deixar o local, enviou mensagens dizendo que a amava, retornando em seguida, deparando-se com a sogra e seu marido, que também é tio do denunciado; os quais conversaram com ele, enquanto a vítima chamava a Polícia Militar, que efetuou sua prisão em flagrante, sendo posteriormente colocado em liberdade.”

I. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa sustenta que não houve prova judicializada da autoria, tampouco da materialidade, pois a vítima e testemunhas não foram ouvidas em juízo, e que, por isso, a condenação teria se baseado exclusivamente em provas oriundas da fase inquisitorial. Contudo, tal alegação não encontra amparo nos autos.

A instrução criminal se desenvolveu regularmente. Ainda que a vítima e testemunhas não tenham prestado depoimento judicial por desistência das partes, conforme consignado na própria sentença, há nos autos elementos de prova consistentes, cuja força probatória não pode ser simplesmente desprezada: Boletim de Ocorrência e Auto de Prisão em Flagrante, com minuciosa descrição das agressões físicas, corroboradas por evidência objetiva; Laudo de exame de corpo de delito, que atesta inequívocas lesões na vítima; Declaração firme e circunstanciada da vítima colhida em sede policial, compatível com os demais elementos probatórios; Confissão parcial do acusado, no sentido de que houve, de fato, uma discussão e excessos em sua conduta.

O ordenamento jurídico pátrio admite que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possua relevância especial, notadamente quando coerente com os demais elementos dos autos, como no caso concreto. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores já assentou reiteradamente que, nesses delitos, geralmente ocorridos na clandestinidade e sem testemunhas oculares, o depoimento da vítima pode, sim, embasar a condenação, especialmente quando corroborado por laudo pericial, como aqui ocorre.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ.

“[...] DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS CORROBORADAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante foi condenada por lesão corporal no âmbito doméstico, com base em depoimentos colhidos na fase inquisitorial e corroborados por outras provas produzidas sob o contraditório.
3.
A sentença e o acórdão recorrido consideraram suficientes as provas para a condenação, destacando a ênfase na palavra da vítima em crimes de violência doméstica.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as provas produzidas na fase inquisitorial, corroboradas por outras provas colhidas sob o contraditório, são suficientes para a condenação, mesmo diante da retratação da vítima em juízo.
III. Razões de decidir
5.
A jurisprudência do STJ entende que as provas produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. As provas produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório. ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.143.114/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.05.2018.”

A tese defensiva de que a condenação estaria fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais é imprecisa. Ainda que o art. 155 do CPP vete a condenação baseada exclusivamente em provas não judicializadas, o mesmo dispositivo admite o uso de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, como é o caso do laudo pericial e da própria confissão do réu. E mesmo as declarações da vítima, embora prestadas na fase investigatória, não foram contestadas em nenhum momento de modo concreto pela defesa, tampouco foram infirmadas por outras provas.

Assim, não há dúvida razoável que autorize a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. A materialidade e a autoria estão evidentes, havendo nos autos conjunto probatório robusto e harmônico.

II. DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DE 2º GRAU

A defesa alega nulidade processual em razão da suposta ausência de intimação pessoal do Defensor Público atuante na segunda instância, com base nos artigos 128, I, da LC 80/94 e art. 5º da LC Estadual 146/2003.

Todavia, este argumento não procede. Não se verifica dos autos a inobservância da regra de intimação pessoal do Defensor Público. Ao contrário, há registro da atuação regular da Defensoria Pública em todas as fases do processo, inclusive com a interposição de apelação e a apresentação tempestiva de razões recursais.

Além disso, ainda que se considerasse eventual ausência de intimação pessoal como vício processual, seria imprescindível à defesa demonstrar prejuízo concreto, conforme impõe o princípio do
“pas de nullité sans grief”
, consagrado no art. 563 do CPP. No caso, não há demonstração de qualquer prejuízo à atuação da defesa que justificasse a anulação do feito.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025